Tribunal: CARF
Processo: 11080.919968/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.919968/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.659 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CONTRATEC ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta adote as
providências discriminadas no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
12-110.202, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ (“DRJ”), a qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora
Recorrente.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2007,
pleiteado no montante de R$ 35.249,41.
Em processamento da DComp que demonstrava a formação do crédito
(31229.83458.090109.1.7.03-3670), a autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (“RFB”) de circunscrição, proferiu Despacho Decisório em 3 de
janeiro de 2013, denegando o direito creditório postulado e, consequentemente, não
homologando as compensações declaradas, ao argumento de que, a despeito da confirmação total
das retenções indicadas na DComp, únicas parcelas de composição do crédito demonstrado
naquela declaração, totalizando R$ 75.960,29, tal cifra seria inferior à contribuição devida no
ajuste anual (R$ 80.299,54).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.919968/2012-27
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919968/2012-27

O citado Despacho Decisório revelou, ainda, divergência entre os dados lançados
na DComp e na DIPJ no que se refere à totalidade das parcelas de composição do saldo negativo.
Ciente do Despacho Decisório em 22 de janeiro de 2013, o contribuinte
manifestou inconformidade em 20 de fevereiro daquele ano e juntou aos autos cópia da DIPJ
retificadora apresentada no dia anterior, bem como uma planilha em que relacionou notas fiscais
de sua emissão, nas quais teriam sido destacados os valores da CSLL a serem retidos pelas fontes
pagadoras.
Por bem sintetizar as alegações lançadas pela ora Recorrente naquele primeiro
apelo, transcrevo os correspondentes excertos do relatório do acórdão combatido:
. que errou no preenchimento do PerDComp, pois o total de parcelas componentes do
crédito é R$ 106.630,14, e não R$ 75.960,29;
. que também errou no preenchimento da DIPJ, pois o total de parcelas componentes do
crédito é R$ 106.630,14, e não R$ 115.548,95;
. que, em 19/02/2013, retificou a DIPJ, e que só não retificou a Per/DComp porque a
existência de despacho decisório impede o feito; e
. que as retenções sofridas na fonte no período totalizam R$ 103.715,17, cabendo às
fontes pagadoras declarar de forma correta os valores retidos, bem assim à Receita
Federal manifestar-se junto às fontes pagadoras e exigir esclarecimentos acerca dos
valores pagos e declarados.
A decisão do colegiado a quo pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade pautou-se nos seguintes fundamentos:
- admite-se a retificação de declaração após a emissão de despacho decisório que
denegara, total ou parcialmente, o crédito pleiteado, desde que tal medida venha acompanhada
de robusta comprovação do erro cometido no preenchimento da declaração retificada;
- que as retenções da contribuição devem ser provadas por meio de comprovante
emitido pela fonte pagadora em nome da beneficiária dos rendimentos;
- que a prova do direito creditório não se faz por juízo de verossimilhança e que a
planilha gerada pela própria interessada nada prova;
- que, alternativamente, pode-se confirmar as retenções mediante análise dos
dados informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte (“DIRF”),
já que fornecidos à RFB por terceiros, revestindo-se em provas produzidas por outrem em favor
de quem deles se beneficia;
- que em consulta às DIRFs, o relator da decisão recorrida localizara apenas
R$ 45.944,59 em retenções da CSLL declaradas pelas fontes pagadoras, valor consideravelmente
inferior ao que a autoridade fiscal já confirmara; e
- que, enfim, o contribuinte não provara que o crédito pleiteado reunisse os
atributos de certeza e liquidez de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919968/2012-27

Recorre a pessoa jurídica a este Conselho alegando: (i) que os tribunais
administrativos admitem que a retenção da CSLL sofrida na fonte possa ser provada por outros
meios; e (ii) que os documentos em anexo ao Recurso Voluntário (notas fiscais de sua emissão e
“Razão Consolidado” das contas contábeis associadas aos seus clientes) comprovam que os
créditos usados pela Recorrente eram legítimos, já que os lançamentos contábeis indicam que os
rendimentos foram efetivamente recebidos líquidos da contribuição passível de retenção na
fonte, assinalada nas respectivas notas fiscais.
Pede pela realização de perícia contábil, caso tal medida se entenda necessária.
Para tanto, formula quesitos e abdica do direito de indicar assistente técnico.
Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido, para fins de anular o despacho
decisório em questão. Alternativamente, solicita a reforma do despacho decisório, para que
sejam homologadas as compensações efetuadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Como bem salientado pelo colegiado de piso, a retificação da DIPJ não basta,
posto que tal medida deve estar lastreada em documentação hábil e idônea, mormente quando
destinada a corrigir erros após a ciência da decisão que lhe fora desfavorável na origem.
Feitas essas considerações, extraio da DIPJ retificadora os valores das estimativas
mensais de CSLL, da contribuição devida no ajuste anual e o uso das retenções tidas por sofridas
na fonte:
CSLL devida (-) Estimativas devidas
nos meses anteriores (-) retenções CSLL a pagar
janeiro
0,00
0,00
0,00
0,00
fevereiro
21.528,12
0,00
(19.722,67)
1.805,45
março
37.139,51
(21.528,12)
(8.498,03)
7.113,36
abril
43.298,81
(37.139,51)
(6.159,30)
0,00
maio
48.053,19
(43.298,81)
(4.754,38)
0,00
junho
55.784,33
(48.053,19)
(7.731,14)
0,00
julho
50.543,24
(55.784,33)
0,00
(5.241,09)
agosto
54.971,46
(55.784,33)
0,00
(812,87)
setembro
64.641,39
(55.784,33)
(8.857,06)
0,00
outubro
65.338,21
(64.641,39)
(696,82)
0,00
novembro
56.761,79
(65.338,21)
0,00
(8.576,42)
dezembro
80.299,54
(65.338,21)
(14.961,33)
0,00
AJUSTE ANUAL
80.299,54
(80.299,54)
(35.249,41)
(35.249,41)
Soma das retenções deduzidas
(106.630,14)
O somatório das retenções disposto no quadro anterior equivale àquele referido
pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919968/2012-27

Ocorre que o resultado no ajuste anual demonstrado na Dipj retificadora, em que
pese coincidir com o pleiteado na DComp, é influenciado também pelos valores das estimativas
a pagar dos meses de fevereiro e março de 2007, nada havendo no processo acerca de suas
quitações. Por seu turno, a alegação do contribuinte na manifestação de inconformidade nos leva
a crer que tais antecipações não foram liquidadas, o que repercutiria negativamente no pleito da
Recorrente.
Quanto às retenções, este Conselho sedimentou entendimento de que a prova não
se dá exclusivamente pelo comprovante emitido pela fonte pagadora, inteligência da Súmula
CARF n° 143.
A Recorrente instrui seu recurso com 163 notas fiscais de sua emissão e outras
centenas de registros na peça denominada “Razão Consolidado”, tentando terceirizar à
Administração Tributária o encargo de provar haver sofrido as retenções, mediante confrontação
entre os documentos por ela carreados aos autos nesta oportunidade.
O contribuinte sequer se deu o trabalho de indicar, fonte pagadora por fonte
pagadora, que retenções pretende que sejam consideradas além do que já fora confirmado pela
autoridade fiscal.
Confrontando as retenções declaradas na DIPJ do ano-calendário 2007,
retificadora, com as informadas na DComp, percebem-se alguns desencontros. Vejamos o
quadro que ilustra as diferenças entre a CSLL retida informada nas citadas declarações, deixando
por ora de lado as informações que convirjam:
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIPJ

Fonte pagadora
Rendimento
Cód. de
retenção
CSLL retida
na fonte
CSLL retida
informada na DComp
Diferenças
(Dipj - DComp)
33.000.167/0001-01
6.332.499,69
6190
63.324,28
44.607,26
18.717,02
01.999.166/0001-26
72.104,50
5952
720,90
431,90
289,00
04.207.640/0001-28
3.151.412,07
5952
31.514,17
21.504,44
10.009,73
42.157.511/0001-61
294.064,80
5952
2.940,69
2.136,97
803,72
72.300.122/0001-04
326.510,87
5952
3.265,10
2.759,72
505,38
91.894.774/0001-69
58.928,25
5952
597,28
252,28
345,00
Total
30.669,85
O contribuinte quer fazer crer que a documentação trazida aos autos nessa fase do
contencioso lhe dá razão.
Uma inquietante dúvida persiste: os rendimentos relativos à CSLL supostamente
retida na fonte que almeja incluir no cômputo do saldo negativo foram oferecidos à tributação
pela Recorrente, atendendo, assim, à inteligência do enunciado da Súmula CARF n° 80?
Os valores das receitas objeto das notas fiscais são compatíveis com o valor
global informado na DIPJ por fonte pagadora?
É de se ressaltar que estes autos tratam de Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os
indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, como muito bem assinalado na decisão recorrida.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919968/2012-27

O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Entendo que este Conselho deva pôr ordem no contencioso, exigindo providências
a quem compete a prova.
A Fiscalização não está indiscriminadamente a serviço do contribuinte
descuidado.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a autoridade fiscal INTIME a Recorrente a:
1) conciliar as informações contidas nas notas fiscais com sua escrituração
contábil e DIPJ ativa, apontando, em planilha, nota a nota, por fonte pagadora, o n° do
documento fiscal, a data de sua emissão, o valor bruto dos serviços prestados, o valor da CSLL
destacada para retenção, o valor dos demais tributos destacados para retenção, o valor líquido a
receber, o valor efetivamente recebido, data do recebimento e os números das folhas destes autos
em que se encontram a nota fiscal e o registro contábil do recebimento do correspondente
rendimento;
2) informar, por fonte pagadora, os valores totais dos rendimentos brutos, da
CSLL retida, dos demais tributos passíveis de retenção, e dos rendimentos efetivamente
recebidos, a partir dos dados contidos nas notas fiscais e no Razão Consolidado que instruem
este processo;
3) esclarecer como se dera a quitação das estimativas de CSLL de fevereiro e
março de 2007;
4) provar haver oferecido à tributação todos os rendimentos relativos às retenções
que pretende adicionar ao cômputo do crédito pleiteado, informando, adicionalmente, se tais
receitas foram tributadas observando-se o regime de competência e/ou de caixa (em sendo pelo
regime de caixa, informar em que ano-calendário foram tributadas);
5) esclarecer, de maneira proativa, eventuais divergências que a Recorrente vier a
identificar em seu apuratório; e
6) fornecer, em meio digital, sua escrituração contábil, nos moldes estabelecidos
pelos normativos da RFB (a exemplo do Ato Declaratório Executivo Cofis n° 15, de 23 de
outubro de 2001).
Atendidas as exigências, solicita-se que a autoridade fiscal, sem prejuízo de outras
medidas que entender necessárias, junte a este processo a DIPJ do ano-calendário 2007 ativa
(caso haja retificação posterior à que já acostada aos autos), ateste a fidedignidade do contido no
Razão Consolidado que instrui este processo com a escrituração contábil da pessoa jurídica e
produza relatório conclusivo quanto à procedência dos elementos e esclarecimentos apresentados
pela Recorrente em diligência. A Recorrente, na sequência, deverá ser notificada do referido
relatório, reabrindo-se prazo de 30 (trinta) dias para derradeira manifestação.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.659 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.919968/2012-27

Encerrado o prazo mencionado, devolvam-se os autos ao CARF, para
continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 304
DF CARF MF
Original